Tribunal: TJSP
Processo: 1005456-17.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. danos morais c.c. obrigação de fazer. Plataforma "Serasa Limpa Nome" que indica existência de dívida vencida. Inexistência de negativação ou influência negativa sobre perfil do consumidor. Origem da dívida comprovada. Dívida exigível e não prescrita. Ausência de publicidade de informações. Inexistência de dano moral. Sentença mantida. Recurso

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. danos morais c.c. obrigação de fazer. Plataforma "Serasa Limpa Nome" que indica existência de dívida vencida. Inexistência de negativação ou influência negativa sobre perfil do consumidor. Origem da dívida comprovada. Dívida exigível e não prescrita. Ausência de publicidade de informações. Inexistência de dano moral. Sentença mantida. Recurso desprovido.